Tribunal: TJBA
Processo: 0000187-12.2013.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0000187-12.2013.8.05.0010 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA EMBARGADO/APELADO: DORIVAL CAIRES DA SILVA - ME e outros Advogado(s):ADRIANO CARLOS DIAS PIRES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO DECRETO-LEI Nº 413/69. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A, com fundamento em alegadas omissão e contradição no acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito industrial vencida em 23/03/2001, ao aplicar a legislação especial e afastar a incidência da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a aplicação da regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 e adotar, como fundamento da prescrição, a incidência da legislação especial — Decreto-Lei nº 413/69 e Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66). III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina detidamente a prescrição aplicável às cédulas de crédito industrial, afirmando que se trata de título regulado por legislação especial, notadamente pelo art. 52 do Decreto-Lei nº 413/69, que remete às normas do direito cambiário. O fundamento legal para o prazo prescricional é o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada pelo Decreto nº 57.663/66, que fixa o prazo de três anos, contados do vencimento do título. Ainda que houvesse aplicação do Código Civil de 1916, a pretensão estaria igualmente prescrita, pois a ação foi ajuizada em 10/04/2013, mais de 10 anos após o vencimento da última parcela, em 23/03/2001. A argumentação sobre o art. 2.028 do Código Civil de 2002 foi devidamente enfrentada e afastada com base na preponderância da legislação especial sobre a regra geral de transição do novo Código Civil. A utilização dos embargos de declaração com objetivo de rediscutir o mérito da decisão já proferida desvirtua sua função integrativa e é incompatível com sua finalidade. O voto adverte que eventual reiteração de embargos com propósito protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão executiva fundada em cédula de crédito industrial, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada pelo Decreto nº 57.663/66, por força da remissão prevista no art. 52 do Decreto-Lei nº 413/69. A regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002 não incide quando há norma especial que rege especificamente a prescrição aplicável ao título. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 0000187-12.2013.8.05.0010, em que figura como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Embargado DORIVAL CAIRES DA SILVA – ME E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.